Tribunal: TJSP
Processo: 0011685-53.2021.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de revogação do livramento condicional e reconhecimento da falta grave. Novo delito praticado no curso do período de prova do livramento. Hipótese que não caracteriza falta disciplinar. Inviabilidade de conferir ao livramento tratamento idêntico à progressão ao regime aberto. Institutos com regramentos diversos. A prática de novo crime enseja a revogação do livramento,

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de revogação do livramento condicional e reconhecimento da falta grave. Novo delito praticado no curso do período de prova do livramento. Hipótese que não caracteriza falta disciplinar. Inviabilidade de conferir ao livramento tratamento idêntico à progressão ao regime aberto. Institutos com regramentos diversos. A prática de novo crime enseja a revogação do livramento, o descarte do tempo do período de prova e a impossibilidade de nova concessão do benefício. Art. 142 da LEP. Agravo defensivo provido para afastar a falta grave, mantida a revogação do livramento.